Tribunal: TJMT
Processo: 0008781-51.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008781-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (APELANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

Cuida de apreciar recurso de a
pelação
interposto
p
o
r

MARQUES & CAETANO LTDA

nos autos da Ação Anulatória
m
ov
ida em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
2
.a

Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,

rejeitou
o
s
pedido
s

iniciais
de
anulação do crédito tributário exigido pelo TAD no 968602-2 e da decisão prolatada no processo administrativo no 5134052/2012, bem como de declaração de inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a apelante à emissão de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, para acompanhar a nota fiscal eletrônica de mercadorias vendidas no mercado interno
.

Condenou, ainda, o Recorrente, no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, alega que foi autuado pela SEFAZ/MT, por não fazer constar nas notas fiscais, o número da certidão negativa de débitos, hábil a permitir a fruição do benefício fiscal que fazia jus, contudo, esclarece que a Apelante não conseguiu emitir a CND para embasar a operação em debate, em decorrência de erro da SEFAZ, que por negligencia, lançou na conta corrente fiscal um debito já quitado. No intuito de reparar o equívoco. A requerente montou um processo admirativo, porem, por morosidade da SEFAZ, o processo não foi analisado em tempo hábil, que pudesse garantir a emissão da CND.

Esclarece que, o fato da recorrente não ter, no ato do transporte das mercadorias a certidão negativa de debito fiscal, não desnatura a lisura dos documentos ficais, por isso, não pode ser empecilho à exclusão do credito tributário.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para fins de julgar procedente o pedido inicial, invertendo o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas junto ao id. 3686887 e 3686888, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (id. 3792089).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de apreciar recurso de a
pelação
interposto
p
o
r

MARQUES & CAETANO LTDA

nos autos da Ação Anulatória
m
ov
ida em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
2
.a

Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,

rejeitou
o
s
pedido
s

iniciais
.

Condenou, ainda, o Recorrente, no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que a Recorrente
narra que é atuante no setor da indústria, e que durante o transporte de mercadorias que foram vendidas no mercado interno (Mato Grosso) foi alvo de fiscalização por Agente de Tributos Estaduais, na Unidade Fazendária Volante — Região Oeste. Alega que recebeu o Termo de Apreensão e Depósito n° 96860-2, concluindo que a requerente deixou de recolher ICMS da saída da mercadoria do seu estabelecimento, infringindo a disposição dos artigos 1°, 2°, 32 III, 88 e 92 do RICMS.

Argumenta que usufrui de isenção na operação jurídica ora ventilada, que seguiu adequadamente os ditames da Lei n° 7098/98, no que diz respeito a idoneidade dos documentos fiscais
.

Ressalta que foi autuado pela SEFAZ/MT, por não fazer constar nas notas fiscais, o número da certidão negativa de débitos, hábil a permitir a fruição do benefício fiscal que fazia jus, contudo, esclarece que a Apelante não conseguiu emitir a CND para embasar a operação em debate, em decorrência de erro da SEFAZ, que por negligencia, lançou na conta corrente fiscal um debito já quitado. No intuito de reparar o equívoco. A requerente montou um processo admirativo, porém, por morosidade da SEFAZ, o processo não foi analisado em tempo hábil, que pudesse garantir a emissão da CND.

Pugnou pela concessão de liminar para possibilitar a emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa e, no mérito inexigibilidade da multa, bem como toda obrigação pecuniária declarada no TAD no
968602-2.

A liminar foi indeferida e, no mérito, os pedidos foram julgados improcedentes pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Irresignado, o Recorrente pleiteia a reforma da sentença.

Pois bem.

Extrai-se do TAD ora questionado, autuado em 07-05-2012, que (...)
o remetente não havia emitido previamente a CND Certidão Negativa de Débito com a aposição do respectivo número nas notas fiscais, o que é obrigatório para a fruição de todo o benefício fiscal contido nos anexos VII, VIII e IX do RICMS/MT, conforme determinado o art. 9o-A § 3o inc. II do mesmo RICMS-MT. (...) Sendo assim, o contribuinte não fará jus ao benefício do crédito presumido na operação
(...) (id. 3686841).

Imperioso mencionar que a
Recorrente comercializa aves frescas, refrigeradas ou congeladas, no mercado interno mato-grossense. Essa operação é ISENTA de ICMS, como reza a Cláusula 1a, ll, do Convênio 89/2005 do CONFAZ e art. 82, Ill, Anexo VII, do RICMS-MT (inserido pelo Decreto Estadual n°. 01/2003).

Por outro lado, a fruição de qualquer benefício fiscal decorre do cumprimento dos requisitos legais existentes que, no presente caso, está previsto no artigo 9o-A, § 3o, II, do RICMS/MT, a saber:

Art. 9°-A Nas operações ou prestações alcançadas por qualquer benefício fiscal, aplica-se o disposto nos artigos 6° e 7°.

(...)

§ 3
° A fruição de todo e qualquer benefício fiscal
,
contemplado nos Anexos
VII, VIII e
IX
deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003,
fica condicionada
:

I – à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;

II –
à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND
-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS,
cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.

Desse modo, cabia ao Apelante constar nas notas fiscais o número da Certidão Negativa de Débito, com o fim de utilizar do referido crédito presumido, o que não foi feito.

Assim, o Recorrente não demonstrou o cumprimento da obrigação acessória ora discutida, razão pela qual, a autuação lavrada por meio do TAD no
968602-2
, deve ser mantida.

A propósito do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada. TJ-MT - AC: 00416252020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2020)

Portanto, não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021